Tribunal: STF
Processo: ARE 1585493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. (eDOC 73 – ID: f66a4dd0)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 76 – ID: a6dc5b22)
Nas razões recusais, suscita-se a incompetência da justiça federal para processar e julgar causa que versa sobre acidente de trabalho. Afirma-se que “no caso em questão, a redução da capacidade foi resultante de acidente de trabalho, fator último e essencial ao fato ocorrido, e, portanto, é de competência da Justiça Estadual o julgamento do feito”. (eDOC 76 – ID: a6dc5b22, p. 7)
Pleiteia-se, ao final, o “provimento ao presente Recurso a fim de declarar a incompetência do Juizado Especial Federal para decidir a demanda, em razão da matéria, com a nulidade dos atos decisórios proferidos, fixando-se a competência da Justiça Estadual Comum para reconhecer e julgar a presente ação”. (eDOC 76 – ID: a6dc5b22, p. 8)
É o relatório.
Decido. 
No caso em análise, Gabriel Natan Muller propôs ação em face do INSS pleiteando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. O acórdão recorrido manteve a sentença que indeferiu o pedido considerando que embora o autor tenha comprovado a incapacidade laboral pela amputação traumática do polegar, não comprovou a qualidade de segurado especial em data anterior ao acidente, requisito indispensável para a concessão do benefício. (eDOC 73 – ID: f66a4dd0)
Esta Suprema Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)

 Verifico, portanto, que o processamento e julgamento de causa que objetiva a concessão do benefício acidentário decorrente de acidente de trabalho compete à justiça comum estadual. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual, nos termos da tese firmada no tema 414 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 638.483 (artigo 932, VIII, do CPC c/c artigo 21, §2º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente